Tribunal: TJDFT
Processo: 0000483-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000483-40.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Vista às partes do Laudo de Exame Psiquiátrico do acusado e de seu aditamento constantes do ID 22216831. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora